Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO. MORAR BEM. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. PENHORABILIDADE SEM EXPROPRIAÇÃO. JURIDICIDADE.
1. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição).
2. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais), a regra da impenhorabilidade não se aplica.
3. O CPC, art. 835, XII, prevê expressamente a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora. Assim, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem.
4. Tratando-se de bem de família oriundo de programa público de habitação, a venda em hasta pública é vedada pelo menos até a quitação da dívida imobiliária. Mas a penhora é instrumento válido, ainda que não se permita, por enquanto, a expropriação
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.